Tribunal: TJSP
Processo: 1024708-70.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. Alegação de cobrança indevida por débito realizado por cotitular da conta conjunta. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível o débito. Irresignação do réu. Conteúdo probatório que demonstra o conhecimento da instituição bancária acerca da titularidade dos débitos. Banco que realizou indevidamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. Alegação de cobrança indevida por débito realizado por cotitular da conta conjunta. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível o débito. Irresignação do réu. Conteúdo probatório que demonstra o conhecimento da instituição bancária acerca da titularidade dos débitos. Banco que realizou indevidamente a cobrança em nome de cotitular que não realizou as despesas. Sentença mantida. Recurso improvido.